Tribunal: TJPA
Processo: 0001009-30.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001009-30.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERNANDE DA LUZ RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001009-30.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: HERNANDE DA LUZ RIBEIRO

ADVOGADO: DR. CARLOS FIGUEIREDO- OAB/PA 3.985; DR. FRANCIMAR BENTES GOMES- OAB/PA 4.577; DR. JOSÉ JÚLIO R. DOS SANTOS- OAB/PA 8.653

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001009-30.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: HERNANDE DA LUZ RIBEIRO

ADVOGADO: DR. CARLOS FIGUEIREDO- OAB/PA 3.985; DR. FRANCIMAR BENTES GOMES- OAB/PA 4.577; DR. JOSÉ JÚLIO R. DOS SANTOS- OAB/PA 8.653

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
HERNANDE DA LUZ RIBEIRO
da prática do delito previsto nos arts. 303, § 1º e 304 da Lei no 9.503/97 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 15497162) que em 23/08/2018, por volta das 09h55min., ao manobrar o ônibus da Viação Belém-Rio, linha Satélite/UFPA, placa OTJ-0678, para acessar a Av. Perimetral, de forma imprudente subiu na calçada, na Rua Augusto Correa, bairro do Guamá, onde atingiu a bicicleta em que trafegavam o ofendido Alexandre e sua namorada Karen Bianca Oliveira de Araújo. Em decorrência da colisão colisão, a bicicleta caiu no chão tendo a vítima fraturado e deslocado a patela do joelho direito, e Karen que vinha na garupa, conseguiu pular da do veículo e não se lesionar.

Consta ainda que após a colisão, o Recorrido não parou o veículo e a vítima foi socorrida por médicos em uma ambulância do SAMU, acionada por um popular. Em sede policial, o Apelado alegou que não viu o acidente.

Com isso, o Recorrido foi denunciado pelos delitos previstos nos arts. 303, § 1º e 304, da Lei nº 9.503/97.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado, contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 15497312) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 154497332), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 16643339), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto nos arts. 303, § 1º e 304, da Lei nº 9.503/97, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção, devendo a prova ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para uma condenação.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“Analisando as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos prestados, percebe-se que não restaram comprovados elementos seguros e inequívocos da autoria atribuída ao réu. As provas dos autos não foram capazes de demonstrar, com a certeza necessária a uma condenação, que o réu conduzia o ônibus que atingiu a vítima. Não há dúvidas de que a vítima fora lesionada em colisão lateral com um ônibus, por ação imprudente de um motorista de linha que trafegava na esquina da rua Augusto Correa com a Av. Perimetral, porém, não foi possível atribuir tal conduta ao acusado. A única prova de que o réu seria o condutor do ônibus que atingiu, de forma imprudente, a vítima é o depoimento da testemunha Heliomar, que alega ter visto, e posteriormente anotado, a numeração do ônibus causador do acidente, porém, não é possível descartar a possibilidade de, no calor do momento, no afã de socorrer a vítima, a testemunha Heliomar ter anotado errado o número do coletivo. Dos demais depoimentos, não foi possível aferir, cabalmente, que a vítima fora atingida pelo coletivo dirigido pelo réu. A placa do veículo não foi anotada; não há imagens do momento do fato; somente uma pessoa alegou ter visto a numeração do carro; o local do fato é trajeto de diversos ônibus; não houve registro de qualquer avaria no coletivo, no dia do fato, na empresa onde o réu trabalha, apesar de o veículo sair e voltar da garagem após passar por checagem; duas passageiras que estavam no ônibus conduzido pelo acusado relataram que não houve acidente algum, corroborando a versão do acusado; a pessoa mencionada nos autos como alguém que teria ido atrás do ônibus e avisado o acusado acerca do fato, não foi arrolada como testemunha. Por fim, apesar de a vítima ter relatado que, no momento do acidente, um fragmento se soltou da porta do coletivo e que guardou tal fragmento, o veículo não foi periciado, tampouco o fragmento por ela guardado. No caso em questão, o exame pericial, ainda que feito bem depois do fato, poderia ter esclarecido se houve alguma avaria ou mesmo conserto, em local do ônibus condizente com a dinâmica do crime, trazendo a certeza de que o veículo que colidiu com a vítima fora, de fato, o ônibus conduzido pelo réu, mas isso não ocorreu, remanescendo a dúvida quanto à autoria. Diante disso, a dúvida, por menor que seja, aproveita em favor do acusado. Assim, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio
in dubio pro reo
. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:
CRIME DE TRÂNSITO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA - POSSIBILIDADE - Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo - RECUSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00000958320138260516 SP 0000095-83.2013.8.26.0516, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 12/11/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2015).

Em face do exposto,
1- Com fundamento no art. 386, VII, do CPP, julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
absolver o réu HERNANDE DA LUZ RIBEIRO
, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 17/04,1973, motorista de ônibus, filho de Maria da Luz Ribeiro, RG nº 2202813-PC/PA, residente na WE-7, n] 755, CJ Satélite, Qd.-G, Coqueiro, Belém/PA,
da prática do crime tipificado no art. 303, § 1º e 304 da Lei no 9.503/97.
2- Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. 3- Servirá cópia desta decisão como Mandado/Ofício (Provimentos 003 e 011/2009-CJRMB). Belém/PA, 16 de março de 2023. Clarice Maria de Andrade Rocha Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Capital”.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024